Tribunal: TJSP
Processo: 1011581-76.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em Exame:
Lucas de Souza Guerreiro interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as requeridas à obrigação de construir um muro de arrimo e ao pagamento de multa contratual de R$ 3.000,00, com correção pelo IPCA desde o ajuizamento da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em Exame:
Lucas de Souza Guerreiro interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as requeridas à obrigação de construir um muro de arrimo e ao pagamento de multa contratual de R$ 3.000,00, com correção pelo IPCA desde o ajuizamento da demanda e juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil. A sentença também fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 para a parte requerida e 10% sobre o valor da causa para a parte autora. Lucas de Souza Guerreiro recorreu, alegando que a fixação dos honorários advocatícios foi desproporcional, requerendo a inversão dos honorários de sucumbência. A construtora requerida recorreu, alegando a desnecessidade da construção do muro de arrimo e a improcedência total da sentença.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) a adequação da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, e (ii) a necessidade de construção do muro de arrimo e a aplicação da multa contratual.
III. Razões de Decidir:
A alegação da parte autora sobre a desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios é procedente, pois a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, mas o advogado da requerida foi agraciado com honorários superiores. A sentença de primeira instância foi confirmada quanto à obrigatoriedade das requeridas em construir o muro de arrimo, pois não foi comprovada a dispensa da construção do muro em desnível superior a 1,5 metros, conforme exigido pela Caixa Econômica Federal.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários advocatícios deve ser proporcional à sucumbência das partes. 2. A confirmação dos fundamentos da sentença de primeiro grau pelo relator é legítima e não configura ausência de fundamentação.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA INVERTER OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONDENANDO AS DEMANDADAS AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 AO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA E R$ 2.000,00 AO DA REQUERIDA. RECURSO DA CONSTRUTORA REQUERIDA DESPROVIDO.